Tribunal: CARF
Processo: 14041.001020/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001020/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.991 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
JCK AUTOMÓVEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
SIMPLES FEDERAL - CORRESPONDENTE BANCÁRIO
Os correspondentes bancários não estão proibidos de ingressar no Simples
Federal, pois esta atividade não se assemelha a de corretor e nem é legalmente
regulamentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe negava
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Bianca Felícia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001020/2005-49
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001020/2005-49

Relatório
Tendo em vista que a Conselheira Relatora Bianca Felicia Rothschild se encontra
em gozo de licença-maternidade, conforme Despacho e-fls. 79, colaciono a seguir o relatório por
ela preparado e apresentado na sessão de julgamento de 19/01/2021, tendo sido este conselheiro
designado redator ad hoc, nos termos do artigo 17, III, do Anexo II, do RICARF.
Assim, transcrevo na íntegra o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida conselheira relatora, a saber:
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem
retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A exclusão da JCK Automóveis Ltda da sistemática de pagamento dos
tributos e contribuições de que trata o art. 3° da Lei 9.317/96, denominada
Simples, foi efetuada por se enquadrar nas condições impeditivas previstas no
inciso XIII do art. 9° e no inciso V do art. 14 da Lei n° 9.317/1996.
A manifestante contesta sua exclusão da seguinte forma (fls. 40/46):
Não há norma no RIR que disponha sobre o impedimento de optar pelo
Simples de empresa que comercialize veículos em consignação, atividade da
optante, pois se trata de uma operação simultânea de venda, onde, conforme
determina legislação federal, a determinação da base de cálculo será a
diferença entre o valor da alienação, constante da nota fiscal de venda, e o
custo de aquisição do veículo, constante da nota fiscal de entrada;
No que se refere à atividade de prestação de serviço, a empresa não
capta clientes para as financeiras, e sim preenche o cadastro dos clientes que
desejam financiar os veículos, que tem a liberdade de escolher, qualquer
financeira ou qualquer banco, de sua preferência, não sendo imputado ao
cliente qualquer forma obrigatória de vinculação, cabendo a ele decidir com
qual financeira/banco efetuará o negócio jurídico. O valor pago pela financeira
a esta empresa não caracteriza prestação de serviços profissionais, pois não
depende de habilitação profissional legalmente exigida, trata-se sim de uma
atividade auxiliar, cadastral, atividade essa que não é principal;
Escancaradamente a Lei 9.317/1996, art. 9°, é inconstitucional, pois
vedou a possibilidade de opção pelo Simples de empresas que explorem
determinadas atividades, ferindo assim os princípios da igualdade, da
isonomia, da irretroatividade, da anterioridade e da anualidade;
Assim, requer que seja declarado nulo o Ato Declaratório Executivo.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a
defesa da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
Assunto: Sistema .Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
Ementa: Exclusão do Simples - Serviço Profissional de Corretor e Prática
Reiterada de Infração à legislação Tributária.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001020/2005-49

Não pode permanecer no Simples a contribuinte que presta serviço
profissional de corretor, ou assemelhado, bem assim a que pratica
reiteradamente infração à legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou
recurso voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior,
acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Em sessão de julgamento, a conselheira relatora inicialmente apresentou seu voto
no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário por entender que o exercício de atividade
impeditiva, qual seja, corretagem de negócios, caracterizada pelo recebimento de comissões pela
intermediação de financiamentos, está comprovado, inclusive pela própria empresa, conforme se
verifica do Termo de folha 17, itens 5 a 7. Portanto, a empresa não poderia optar pelo Simples no
tocante às receitas desta atividade, conforme inciso XIII, art. 9° da Lei 9.317/1996 (não poderá
optar pelo Simples a pessoa jurídica que preste serviços profissionais de corretor, ou
assemelhado).
Acontece que, por ocasião das discussões e debates do colegiado, o voto foi
reformulado para dar provimento ao Recurso Voluntário, o qual passo a expor a seguir.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator ad hoc.
Tendo em vista se tratar de voto que foi alterado no curso do julgamento em razão
dos debates promovidos pelo colegiado, buscarei ser o mais fiel ao traduzir a fundamentação que
embasou o resultado de julgamento, aproveitando o que possível do voto inicialmente
apresentado pela relatora original.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às
demais condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A exclusão da JCK Automóveis Ltda da sistemática de pagamento dos
tributos e contribuições de que trata o art. 3° da Lei 9.317/96, denominada Simples, foi
efetuada por se enquadrar nas condições impeditivas previstas no inciso XIII do art. 9° e
no inciso V do art. 14 da Lei n° 9.317/1996.
A exclusão se deu devido ao não oferecimento a tributação das receitas
originárias de comissões recebidas pela intermediação de financiamentos de veículos
junto aos bancos e financeiras.
A analise da documentação fornecida pelas instituições financeiras revelou
que os valores informados em Dirfs, se referem a intermediação de financiamentos pela
empresa fiscalizada, fato que caracteriza a corretagem de negócios, mediante recebimento
de comissões pela intermediação de financiamentos, cuja atividade encontra-se
expressamente vedada a opção pelo SIMPLES, nos termos do Inciso XIII, artigo 9° da
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001020/2005-49

Lei n° 9.317/96, alterada pelo artigo 6° da Lei n° 9.779/99, consolidados no Inciso XIII,
artigo 192 do Decreto 3.000/99.
As seguintes instituições bancárias e financeiras, foram intimadas a
detalhar as informações contidas nas Dirfs, indicando valores, contratos, recibos etc,
segundo detalhamento a seguir:

Diante desse fato, ou seja, que essa empresa está exercendo atividade de
intermediação de financeira junto a instituições bancárias, atividade assemelhada a
corretagem pelo qual é remunerada, contrariando desse modo expressamente o art 192,
XIII, do RIR/99 (art. 9°,XIII da Lei 9.317/96).
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu que não
há norma no RIR que disponha sobre o impedimento de optar pelo Simples de empresa
que comercialize veículos em consignação, atividade da optante, pois se trata de uma
operação simultânea de venda.
No que se refere à atividade de prestação de serviço, a empresa não capta
clientes para as financeiras, e sim preenche o cadastro dos clientes que desejam financiar
os veículos, que tem a liberdade de escolher, qualquer financeira ou qualquer banco, de
sua preferência, não sendo imputado ao cliente qualquer forma obrigatória de vinculação,
cabendo a ele decidir com qual financeira/banco efetuará o negócio jurídico. O valor
pago pela financeira a esta empresa não caracteriza prestação de serviços profissionais,
pois não depende de habilitação profissional legalmente exigida, trata-se sim de uma
atividade auxiliar, cadastral, atividade essa que não é principal.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001020/2005-49

Escancaradamente a Lei 9.317/1996, art. 9°, é inconstitucional, pois vedou
a possibilidade de opção pelo Simples de empresas que explorem determinadas
atividades, ferindo assim os princípios da igualdade, da isonomia, da irretroatividade, da
anterioridade e da anualidade.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a
defesa da contribuinte.
Não houve a juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário, em
verdade, a mesma se limitou a repisar os argumentos já levantados em sede de
impugnação.
Em discussão de plenário, concluiu-se que o artigo 9o, XIII, da Lei 9.317/96 não
se alcança a atividade realizada pelo recorrente, tendo em vista que o referido inciso trazia em
seu corpo exemplos de atividades regulamentadas e, quando trata de corretor, estaria se referindo
à atividade de corretagem regulamentada, tal como corretagem imobiliária.
Tratou-se, então, de comparar o dispositivo da Lei 9.317/96 (Simples Federal)
com a nóvel Lcp 123/2006 (Simples Nacional), ocasião em que vale abordar a fundamentação do
Acórdão 1201-000.613, da lavra do I. Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
A vedação ao ingresso no Simples Nacional relativamente a intermediação de negócios
possui a seguinte redação (inciso XI, art. 17, da LC 123/06):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI – que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;
Já o fundamento legal para a exclusão do Simples Federal é assim redigido (inciso XIII,
art. 9o, da Lei no 9.317/96):
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida;
Nos termos da Lei Complementar, não restam dúvidas de que a atividade é vedada. Já,
nos termos da lei ordinária, a vedação não é expressa. Desse modo, só seria vedada caso
se enquadra-se na qualificação de “assemelhada” a qualquer uma das literalmente
previstas ou se constituísse de “profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida”.
Quanto a esse último, há resoluções do Banco Central que estabelecem regras para a
contratação de correspondentes bancários, mas não há lei que discipline a atividade.
Ademais, tais diplomas normativos infra-legais são dirigidos às instituições bancárias e
não aos correspondentes.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001020/2005-49

Já em relação a “assemelhados”, a única atividade razoavelmente assemelhada é a de
“corretor”. Todavia, entendemos que essa atividade consta do rol de proibições apenas
por ser um exemplo de profissão legalmente regulamentada, o que a diferencia pelo
critério legal daquela exercida pelos correspondentes bancários.
Desse modo, entendemos que não havia vedação legal para ingresso no simples federal
das empresas que exerciam a atividade de correspondentes bancários.
Nesse contexto, adotando as razões de decidir do acórdão acima citado, tão
somente quando da entrada em vigor da Lcp 123/2006 que a intermediação de negócios através
de atividade regulamentada ou não passou a ser vedada, não estando enquadrado no artigo 9o,
XIII, da Lei 9.317/96, como estipulado no ADE que excluiu o recorrente.

Conclusão
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital